Tribunal: TJSP
Processo: 1014903-43.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO - ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – Pretensão da autora de ressarcimento de valores pagos à ré a título de proventos de aposentadoria, sob alegação de acúmulo indevido de cargos públicos - Ré que exerceu os cargos de professora (Município de São Bernardo do Campo) e visitadora sanitária (Estado de São Paulo) - Decisão transitada em julgado no processo no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO - ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – Pretensão da autora de ressarcimento de valores pagos à ré a título de proventos de aposentadoria, sob alegação de acúmulo indevido de cargos públicos - Ré que exerceu os cargos de professora (Município de São Bernardo do Campo) e visitadora sanitária (Estado de São Paulo) - Decisão transitada em julgado no processo no 1007085-40.2024.8.26.0564, que reconheceu a natureza técnica do cargo de visitador sanitário e da possibilidade de cumulação - Pagamentos considerados legítimos – Incabível condenação ao ressarcimento – Princípios da segurança jurídica, coisa julgada e boa-fé processual – Impossibilidade da coexistência de decisões conflitantes sobre os mesmos fatos e partes – Sentença mantida, por fundamento diverso – Recurso improvido.